Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741936-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SIEBERER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SIEBERER em face de decisão na ação de produção antecipada de prova n. 0741160-23.2022.8.07.0001, que declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Água Doce - SC, domicílio do autor. Em suas razões recursais (Id 42084554), o agravante esclarece tratar-se de produção antecipada de prova originada a partir da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465-28.1994.4.01.3400 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), declarando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). Argumenta que, em se tratando de demanda de produção antecipada da prova, a competência é do juízo do foro onde a prova deve ser produzida ou do foro de domicílio da parte ré, cabendo a escolha ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF, sede do Banco do Brasil. Requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Colaciona jurisprudência favorável a sua tese. Preparo regular – Id 42085262. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Água Doce - SC até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, a, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. A despeito de vislumbrada a probabilidade do direito, porém, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o suposto tumulto processual com a possível remessa precoce dos autos à comarca de Água Doce - SC. Ademais, o efeito suspensivo já cumpre o desiderato de manter os autos na origem até decisão final neste agravo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela, mas CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora